Tribunal: TJDFT
Processo: 0718346-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. INCLUSÃO DE PERÍODO COMPUTADO EM DOBRO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO INDEVIDO. REGULARIZAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO AO DIREITO. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DO VALOR E RESPONSABILIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECOMEÇO DA CONTAGEM. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ-FÉ DO SERVIDOR NO RECEBIMENTO INDEVIDO DOS PROVENTOS. SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, nos autos da ação de ressarcimento que ajuizou em desfavor de servidor aposentado, contra a sentença que resolveu o processo com apreciação do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, ao declarar a prescrição da pretensão de ressarcimento do autor, integrada pela sentença que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo servidor requerido, para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa nos termos do inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, são discutidas (i) a prescrição da pretensão de ressarcimento e (ii) a repetição do valor indevidamente recebido pelo servidor público por erro da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não transcorreu o prazo quinquenal de prescrição previsto pelo Decreto n. 20.910/1932, entre as datas em que a Administração Pública (Secretaria de Saúde do DF) tomou conhecimento da decisão do Tribunal de Contas do DF, que constatou o erro e a ilicitude no pagamento indevido da indenização do período de licença-prêmio por assiduidade não gozado, mas que foi computado em dobro para fins de aposentadoria, e determinou ao órgão a adoção de providências para regularização, e o ajuizamento da ação pela entidade de direito público.
4. O reconhecimento da má-fé do servidor, que recebeu a indenização do período de licença-prêmio por assiduidade não gozado, ciente de que foi computado em dobro para fins de concessão de sua aposentadoria, sem que tomasse providência para a regularização do pagamento, e constatado erro operacional da Administração Pública na consideração daquele período no cálculo do valor deferido, o ressarcimento ao erário é providência necessária em atenção aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, da legalidade, da moralidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reforma. Ônus da sucumbência invertidos. Sem majoração dos honorários recursais.
Teses de julgamento:
1. A pretensão de ressarcimento de prejuízo ao erário decorrente de ato não qualificado como sendo de improbidade administrativa se submete a prazo prescricional de cinco anos fixado pelo Decreto federal n. 20.910/1932, cuja contagem se inicia com o conhecimento do ato lesivo pela Administração Pública.
2. A omissão intencional, na devolução de valor a mais indevidamente recebido no pagamento de indenização de licença-prêmio por assiduidade não gozada, caracteriza má-fé e obriga o servidor ressarcir o erário dos valores ilicitamente recebidos atualizados monetariamente, desde a data em que lhe foram entregues.